Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETTIVO. REsp no 1.111.02/SP, INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO,

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Demonstrada a necessária distinção entre o precedente qualificado do STJ (REsp 1.111.201/SP) e o caso dos autos, tem-se que inexiste omissão do julgado.

4. Embargos declaratórios não providos.